Tribunal: TJES
Processo: 0004426-48.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004426-48.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA
,
contra a r. Sentença (id. 4550341), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra/ES, que julgou extinta a ação de restauração de registro civil de casamento ajuizada pelo ora Apelante, sem resolução de mérito, por entender que o direito reclamado pelo autor deve ser perseguido perante o Juízo da Vara de Família.

Nas razões recursais (id. 4550344) o Apelante sustenta que sua pretensão é exclusivamente registral, pois inexiste dúvida quanto à existência do casamento, aduzindo ser este um fato jurídico comprovado por meio de certidão avulsa expedida pelo próprio órgão registral – ainda que sem o respectivo assentamento –, por certidão que testifica a sua celebração eclesiástica e por depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Defende, ainda, que o procedimento de “suprimento de registro” disciplinado no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 visa justamente “fazer algo que deveria ser feito, mas não o foi”, de modo que a pretensão deduzida nesta ação tem “íntima relação com o registro civil”.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da r. sentença a fim de que seja determinado o suprimento do registro civil de seu casamento.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5023859).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA
,
contra a r. Sentença (id. 4550341), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra/ES, que julgou extinta a ação de restauração de registro civil de casamento ajuizada pelo ora Apelante, sem resolução de mérito, por entender que o direito reclamado pelo autor deve ser perseguido perante o Juízo da Vara de Família.

Nas razões recursais (id. 4550344) o Apelante sustenta que sua pretensão é exclusivamente registral, pois inexiste dúvida quanto à existência do casamento, aduzindo ser este um fato jurídico comprovado por meio de certidão avulsa expedida pelo próprio órgão registral – ainda que sem o respectivo assentamento –, por certidão que testifica a sua celebração eclesiástica e por depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Defende, ainda, que o procedimento de “suprimento de registro” disciplinado no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 visa justamente “fazer algo que deveria ser feito, mas não o foi”, de modo que a pretensão deduzida nesta ação tem “íntima relação com o registro civil”.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da r. sentença a fim de que seja determinado o suprimento do registro civil de seu casamento.

Sem contrarrazões, uma vez que a hipótese é de procedimento de jurisdição voluntária.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5023859).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Contextualizando a demanda, verifica-se que o recorrente ajuizou a presente ação para obter a restauração do registro civil de seu casamento com Leci Maria Braz, ocorrido em 15 de julho de 1972, pois, segundo narra na exordial, ao solicitar a segunda via do documento junto ao cartório de registro civil do Distrito de Cachoeirinha de Itaúnas, Comarca de Barra de São Francisco, fora informado que “[...]
diversos registros haviam se perdido, inclusive o do autor, em razão de uma enchente que atingiu a cidade
”.

O Apelante instruiu a ação com cópia do registro civil de casamento (fl. 09 do processo originário), além de outros documentos.

O Juízo de piso, ao receber os autos, ordenou que fosse oficiado o cartório de registro civil responsável por lavrar o documento exibido pelo autor (fl. 47 do arquivo em PDF) e, este, em resposta, primeiramente informou não ter localizado o respectivo assentamento (fl. 64 do arquivo em PDF), mas, depois, em novo ofício (fl. 80 do arquivo em PDF) informou que outras bodas foram registradas no assentamento indicado na certidão apresentada pelo autor, esclarecendo, porém, que seria “[...]
de conhecimento geral, o fato muito de que nos referidos cartórios existem inúmeros atos notariais e registrais que não foram devidamente registrados nos livros de registros, ou seja, fora entregue uma certidão para a parte, entretanto, não existe a devida escrituração nos livros
.”

Iniciada a instrução probatória, a fim de comprovar a celebração do casamento, o autor e um filho do casal foram ouvidos em juízo.

Foi também oficiada à Mitra Diocesana que encaminhou ao juízo os os documentos concernentes ao casamento religioso do autor com Leci Maria Braz,
dentre os quais apresentou cópia autenticada dos
documentos relativos ao
casamento religioso com efeito civil de JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA e LECI MARIA BRÁS, realizado em 15-07-1972
, conforme documento de id. 4550334, fl. 20.

Entre os documentos enviados pela Mitra Diocesana encontram-se também os documentos de habilitação e a ata do casamento (id. 4550334, fls. 21-25).

De início, esclareço que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, a competência para restauração do registro de casamento do apelante é da Vara de Registros Públicos, e não da Vara de Família. Neste sentido trago os precedentes que seguem:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. VARA DE FAMÍLIA E VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. HIPÓTESE DE MERA RESTAURAÇÃO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DIRETA DA LEI Nº 6.015/73. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) Considerando que o objeto da demanda se refere diretamente à restauração do registro civil do matrimônio, não à declaração do estado civil ou ao reconhecimento do casamento, a hipótese se subsume à alínea a do inciso I do art. 59 do Código de Organização Judiciária, que dispõe sobre a competência em Registros Públicos. 2) É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a competência para julgamento da demanda deve ser fixada de acordo com as alegações contidas na inicial, isto é, in status assertionis. 3) Conflito negativo conhecido para declarar a competência da Vara de Registros Públicos da Comarca da Serra. (TJES; CC 0023798-98.2017.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/11/2017; DJES 07/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C SUPRIMENTO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO ORIGINÁRIO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE SEGUNDO REGISTRO CIVIL. Registro lavrado por indicação da genitora. Declinada a competência em favor de uma das varas de família da capital. Inconformismo da requerente. Anulação de assento de nascimento lavrado em duplicidade. Inexistência de discussão sobre a paternidade. Incompetência da vara de família. Competência da vara de registros públicos. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0023381-66.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Norma Suely Fonseca Quintes; DORJ 27/07/2022; Pág. 295)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME DE BENS EM CERTIDÃO DE CASAMENTO. UNIÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. EXEGESE DO ARTIGO 258, DO DIPLOMA CIVIL ANTIGO. OMISSÃO DO REGIME NA CERTIDÃO DE CASAMENTO. QUESTÃO AFETA APENAS AO REGISTRO PÚBLICO. CONFLITO PROCEDENTE. NECESSIDADE DE REGRESSO DO FEITO AO JUÍZO SUSCITADO. 1. Examinando os autos originários, observo que a autora ingressou com ação postulando a inclusão da informação quanto ao regime de casamento, na medida em que casou no ano de 1972, em plena vigência do Código Civil de 1916, sendo que à época o oficial registrador omitiu a informação quando emitiu a certidão de casamento de fls. 09, portanto, pretende regularizar a situação, tendo em vista que na época o casamento era regido pelo art. 258, Código Civil de 1916. 2. Em observância ao disposto no artigo 2.039, do Código Civil, conjugado com o artigo 258, do Código Civil de 1916, tem-se que o regime de bens que deveria ter sido adotado pelos nubentes à época do matrimônio, no ano de 1972, era o da comunhão universal, tendo o registrador, por algum equívoco, omitido a informação quanto ao regime de bens. 3. Desse modo, conclui-se que a matéria em debate não versa sobre direito sucessório, e sim sobre registros públicos, razão pela qual a competência para processar o pedido é do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos e Usucapião, aplicando-se a regra de competência estabelecida pelo artigo 161e, da Lei Complementar Estadual nº 17/97. 4. Conflito procedente para declarar competente o Juízo suscitado em consonância com o parecer ministerial. (TJAM; CCCv 0004548-51.2021.8.04.0000; Manaus; Câmaras Reunidas; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 03/02/2022; DJAM 03/02/2022)

Superada a questão da competência, ressalto que,
como muito bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, à época da celebração do casamento do apelante, vigorava a Lei n. 1.110/1950, sendo que pela documentação acostada aos autos é possível aferir que foram atendidos os requisitos da referida lei quanto à celebração do matrimônio, o que leva à conclusão que foi o cartório de registro civil que não efetuou o assentamento devido.

De acordo com o art. 109 da Lei 6.015/73, aquele que pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento de Registro Civil, deverá requerer, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas, que o juiz o ordene. De acordo com o parágrafo 1º do citado artigo, se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz ordenará a produção de provas. Vejamos:

Art. 109. Quem pretender que se restaure,
supra
ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1°
Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova
, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

Conforme explanado pelo próprio magistrado sentenciante na r. sentença recorrida
"A restauração do registro civil tem aplicação quando extraviado ou deteriorado o livro dos serviços notarial e registral, no todo ou em parte, de modo que inviabiliza a leitura.
O suprimento de registro civil tem lugar em caso de assento omisso em alguma informação que dele deveria constar, ou até em caso de assento que não foi lavrado, porém, teve certidão expedida, que produziu efeitos e direitos (chamadas certidões avulsas).
A distinção entre a restauração e o suprimento está no fato de que a primeira se destina a refazer algo que existiu e se extraviou, enquanto que o suprimento se destina a fazer algo que deveria ter sido feito, mas não foi".

No caso, o processo foi instruído com “certidão avulsa” colacionada pelo autor juntamente com a inicial, e foram também colacionados aos autos documentos encaminhados pela Mitra Diocesana comprovando que foi regularmente realizado o casamento religioso do apelante com efeitos civis, sendo ainda produzida prova oral, e o Ministério Público em primeiro grau e a douta Procuradoria de Justiça se manifestaram pela procedência da demanda.

Outrossim, o próprio oficial do cartório de registro, no ofício n. 093/2021 encaminhado ao juízo afirmou que
“é de conhecimento geral o fato muito de que nos referidos cartórios existem inúmeros atos notariais e registrais que não foram devidamente registrados nos livros de registros, ou seja, fora entregue uma certidão para a parte, entretanto, não existe a devida escrituração nos livros.”

À respeito da retificação do registro civil já decidiu este eg. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. – O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. 2. –
A retificação dos registros civis pleiteada para constar Josepha Meanti Regattieri foi realizado com base no acervo documental acostado aos autos
, especialmente em observância a sua certidão de óbito.
Portanto, fora resguardada a verdade real dos fatos. 3. – No caso em cotejo, não é possível a retificação do estado civil dos ancestrais porque há diversas evidências do convívio matrimonial entre os falecidos. 4. – Os registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros. 5. - Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível n. 0009812-64.2020.8.08.0035
, Relator: Desembargador
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, Data: 16-12-2022)

Com base no mesmo raciocínio e considerando os elementos de prova constantes dos autos, entendo que, ao contrário do sustentado pelo juízo de piso, não se trata de um caso de comprovação do casamento, afeto ao juízo de família, mas efetivamente de um caso de suprimento de registro, nos termos do art. 109 da Lei n. 6.015/73.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar o suprimento do registro civil de casamento de JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA e LECI MARIA BRÁS, devendo ser oficiado ao respectivo Cartório de Registro Civil para adoção das providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITOS CIVIS. CERTIDÃO AVULSA. SUPRIMENTO DE REGISTRO. RECURSO PROVIDO.

1 –
O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

2 -
Considerando que o objeto da demanda se refere diretamente à restauração do registro civil do matrimônio, não à declaração do estado civil ou ao reconhecimento do casamento, a hipótese se subsume à alínea a do inciso I do art. 59 do Código de Organização Judiciária, que dispõe sobre a competência em Registros Públicos.

3 –
A restauração do registro civil tem aplicação quando extraviado ou deteriorado o livro dos serviços notarial e registral, no todo ou em parte, de modo que inviabiliza a leitura. O suprimento de registro civil tem lugar em caso de assento omisso em alguma informação que dele deveria constar, ou até em caso de assento que não foi lavrado, porém, teve certidão expedida, que produziu efeitos e direitos (chamadas certidões avulsas). A distinção entre a restauração e o suprimento está no fato de que a primeira se destina a refazer algo que existiu e se extraviou, enquanto que o suprimento se destina a fazer algo que deveria ter sido feito, mas não foi.

4 -
A farta documentação colacionada aos autos comprova que foi realizado o casamento religioso com efeitos civis, nos termos da legislação vigente à época, tendo sido expedida certidão avulsa. Entretanto, não foi realizado o registro respectivo no cartório de registro civil, sendo o caso de suprimento de registro.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.